Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722706-55.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER JOAQUIM PEREIRA, ROCAP PARTICIPACOES EMPRESARIAL EIRELI APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E C I S Ã O CLEBER JOAQUIM PEREIRA requereu desistência do prazo recursal ao ID 21019668, após o julgamento do Acórdão no. 1294055, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte. Posteriormente, interpôs Embargos de Declaração (ID 21293328) e Conflito de Competência (ID 21293326). Determinei a manifestação da parte acerca da incompatibilidade entre o pedido de desistência e peticionamento posterior (ID 21293808). Sobreveio manifestação ao ID 21558137. A d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, em virtude de sua intempestividade (ID 21755513). Decido. Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 200 do Código de Processo Civil, somente a desistência da ação produzirá efeitos após a homologação judicial. Nos termos do artigo 998 e 999 do Código de Processo Civil, não se exige homologação do pedido de desistência recursal, além da manifestação independer de aceitação da contraparte. Por este motivo, o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou-se no sentido de que “formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial. A decisão que reconhece a desistência ao recurso produz efeito ex tunc limitado à data do requerimento de desistência, e não à data de interposição do recurso que é objeto da desistência.” (REsp 1819613/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 18/09/2020). É evidente que a oposição de qualquer recurso posterior resta prejudicada. Para além, ainda que fosse o caso de conhecimento dos aclaratórios, é notória sua intempestividade, como bem deduziu a Procuradoria de Justiça, posto que a parte foi cientificada do Acórdão no dia 30/10/2020 e somente opôs o recurso no dia 11/11/2020. Em relação ao Conflito de Competência protocolado, incabível o seu conhecimento. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal, a competência originária para julgar Conflito de Competência entre juízes vinculados a tribunais federais diversos é do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, cabe à parte interessada a adequada instauração do incidente na Corte Superior. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, ante a desistência do prazo recursal anterior. Ainda, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência entre juiz estadual e juiz federal, ante a manifesta incompetência deste órgão julgador, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal. Intime-se. Após as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília, sábado, 28 de novembro de 2020, às 0h46min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator